Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-25.2017.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701692-25.2017.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EVA LOPES DA SILVA, ERNANDES LOPES DA SILVA, ANTONIA LOPES DA SILVA AGUIAR, BALBINA LOPES DA SILVA CIRQUEIRA, ERMENICE LOPES DA SILVA, JOSÉ GABRIEL LOPES DA SILVA, MARIA AMANDA LOPES DA CUNHA, MARIA SINOVELANDIA LOPES DA SILVA, RAIMUNDO LOPES DA SILVA, ROSA MARIA LOPES DA SILVA PEREIRA, SISISNANDES FRANCISCO DA SILVA DESPACHO Considerando o julgamento da questão referente ao Tema 1.074/STJ (RESP 1.896.526/DF), nos termos do que determina o art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos as partes, em 15 (quinze) dias, para eventual manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora